Tribunal: TJSP
Processo: 1034790-47.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Multa administrativa – Calçamento irregular – Caráter "propter rem" da obrigação – Procedimento administrativo que correu à revelia dos embargantes/apelados, que à época do fato gerador, já eram proprietários do bem – Atualização cadastral junto à Municipalidade que somente se deu no curso do procedimento – Incorreção do não conhecimento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Multa administrativa – Calçamento irregular – Caráter "propter rem" da obrigação – Procedimento administrativo que correu à revelia dos embargantes/apelados, que à época do fato gerador, já eram proprietários do bem – Atualização cadastral junto à Municipalidade que somente se deu no curso do procedimento – Incorreção do não conhecimento do recurso administrativo dos apelados por intempestividade, quando do redirecionamento da autuação a eles – Proprietários que, assim que tiveram ciência da autuação, procederam à regularização do calçamento – Reforma parcial da r. sentença – Cancelamento da autuação, sem condenação municipal aos ônus sucumbenciais – Recurso da Municipalidade parcialmente provido.